Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-18.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021160-18.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARINO DE JESUS - CPF: 013.117.071-66 (APELADO), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MENDES FERREIRA SOBRINHO - CPF: 044.968.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MANOEL DA SILVA - CPF: 284.173.051-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARINO DE JESUS - CPF: 013.117.071-66 (APELANTE)]

A C Ó R
D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança e agravado pela condição de vítima idosa. Vítima idosa e deficiente visual. Ardil empregado pelo agente.
Recurso defensivo
: alegação de ocorrência de
bis in idem,
desproporcionalidade na exasperação da pena-base e inobservância do princípio da correlação.
Recurso ministerial
: valoração dos maus antecedentes e fixação de regime inicial fechado. Pena redimensionada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa em regime semiaberto, pela prática do crime de Furto Qualificado (art. 155, §4º, II, c/c art. 61, I e II, “h”, do Código Penal).

2.

Em 23.10.2024, nas imediações do bairro Dom Aquino, nesta capital, o réu, utilizando-se de ardil para simular identidade funcional, abordou vítima idosa e deficiente visual, subtraindo-lhe o aparelho celular.

3.

O recurso defensivo almeja a exclusão da valoração negativa da culpabilidade sob alegação de
bis in idem
com o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança
,
redução da fração de exasperação da pena-base e reconhecimento da ilegalidade na aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

4.

O Ministério Público, por sua vez, requer a valoração dos maus antecedentes diante das condenações definitivas existentes e, em decorrência, a fixação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

5.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a valoração da culpabilidade e da qualificadora reconhecidas na 1ª fase da pena configuram
bis in idem
; (ii) se a fração aplicada à pena-base é desproporcional; (iii) se há violação ao princípio da correlação na aplicação da agravante não descrita na denúncia, na 2ª fase da pena; (iv) se os maus antecedentes podem ser valorados na 1ª fase da pena; (v) se é possível agravar o regime de pena.

6.

III. Razões de decidir

Recurso Defensivo:

6.

Não há
bis in idem
entre a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da qualificadora do abuso de confiança, porquanto esta última foi reconhecida em razão de o delito ter sido praticado contra pessoa idosa, ao passo que a primeira decorreu do comportamento ardiloso do apelado, que explorou a limitação visual da vítima, induzindo-a a acreditar que se tratava de funcionário da clínica onde realizaria exames de rotina.

7.

A fração de 1 ano e 6 meses sobre a pena-base é proporcional e compatível com a gravidade concreta dos fatos, sendo possível majoração superior aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência pátria, quando devidamente fundamentada como no caso.

8. A agravante do art. 61, II, 'h', do CP pode ser reconhecida de ofício, desde que comprovada nos autos, dispensada sua expressa descrição na denúncia, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso Ministerial:

9.

A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes, omissos na sentença, sem incorrer em
bis in idem
com a reincidência reconhecida.

10.

A pena-base foi devidamente redimensionada com o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, na fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime (Termo Médio), resultando em reprimenda mais adequada ao histórico criminal do apelado.

11.

O novo
quantum
da pena, aliado à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição do regime mais gravoso – fechado -, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido para reconhecer os maus antecedentes do réu, elevar a pena-base e fixar o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura
bis in idem
entre a valoração da culpabilidade e a aplicação de qualificadora, desde que fundadas em vetores autônomos. 2. A fração de aumento da pena-base pode ser superior aos parâmetros sugeridos na jurisprudência, desde que concretamente fundamentada. 3. A agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP pode ser reconhecida independentemente de sua descrição na denúncia, quando objetivamente comprovada, como no caso. 4. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a negativação dos antecedentes. 5. O regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado a reincidência do réu.”

________________

Dispositivos citados:
arts. 59, 61, incisos I e II, “h”, 68 e 155, §4º, II, do Código Penal; arts. 33, §2º, “b”, e 385 do Código de Processo Penal; Enunciado nº 18 – TCCT/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg no REsp: 2103310 PR 2023/0379898-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024,
AgRg no AREsp: 2083523 SP 2022/0066175-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/202,
AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024;
TJ-PE - Apelação Criminal: 00008027020228172170, Relator.: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio;
TJMT
-
N.U 1000416-50.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Antônio Marino de Jesus
interpuseram,
a tempo e modo, recursos de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos da Ação Penal nº. 1021160-18.2024.8.11.0042 condenou o réu pelo crime de
Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(
art. 155, §4º, II, c/c art. 61, I e II, “h”, do Código Penal
), à pena de
4 anos
de reclusão em
regime semiaberto
e
10 dias-multa
(ID 280317883).

Em suas
razões
recursais
o Ministério Público pleiteia a
exasperação

da pena basilar
para depreciar os maus antecedentes, uma vez que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas e, por consequência, o
agravamento do regime de pena para o fechado
(ID
280317893
).

Por sua vez, a defesa alega a

ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria da pena com a qualificadora do crime contra pessoa idosa e
readequação da fração
de aumento, e na segunda fase, pleiteia o
afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal
, por ausência de descrição fática na denúncia e por
novamente ter incorrido em
bis in idem
com a qualificadora do crime (ID 280317903).

As
contrarrazões
oferecidas são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID 2080317904 e 280317908).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
(ID 286790893)
, opinou pelo
provimento
do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS -
2
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIALMENTE FECHADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU REINCIDENTE – MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – AFASTAMENTO – SÓ CABE REVISÃO DA PENA APLICADA QUANDO HOUVER FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO 2. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE – NÃO CABIMENTO – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 23.10.2024, por volta das 9h30min, nas imediações do bairro Dom Aquino, nesta Capital,
Antônio Marino de Jesus
, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima
Maurício Manoel da Silva
,
pessoa idosa, nascida em 1º.10.1962 (ID 280317028), e portadora de deficiência visual (glaucoma), induziu-a a entregar alguns exames sob o falso pretexto de ser funcionário do laboratório ao qual se dirigia.

Em seguida, para distrair a vítima, o acusado a abraçou por trás, afirmando ser servidor do hospital onde a vítima se dirigia para realizar exames de rotina, ocasião em que subtraiu o aparelho celular que se encontrava em sua mochila.

A ação foi presenciada por uma testemunha (não identificada), que trabalhava em um estabelecimento próximo dali, imediatamente acionou a Polícia Militar. Minutos depois,
Antônio
foi localizado em um ponto de ônibus próximo ao local dos fatos, que nervoso, tentou deixar o local, mas foi abordado pelos policiais. Na posse de
Antônio
, os policiais encontraram o celular subtraído, posteriormente reconhecido pela vítima.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pelo Juízo singular como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, com fundamento também no artigo 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal às penas descritas no relatório.

O
Parquet
e a Defesa volveram-se tão somente contra a dosimetria de pena, e, não
existindo contestação quanto à autoria e materialidade do crime, assim, ultrapassado este ponto, passo a análise dos apelos recursal.

É o relato do essencial.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa sustenta que a sentença incorreu em
bis in idem
, ao valorar negativamente a
culpabilidade
e, ao mesmo tempo, a
qualificadora do crime
sob os mesmos fundamentos: a condição da vítima como idosa e portadora de deficiência visual. Vejamos trecho da sentença (ID 280317886):

“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade do réu é elevada, uma vez que praticou o furto c
ontra vítima portadora de deficiência visual (glaucoma),

condição que torna a vítima mais vulnerável, o que torna sua conduta ainda mais reprovável
.
Dessa forma, a pena deve ser exasperada nesse ponto. Verifico que o réu Antônio Marino de Jesus, é reincidente, o que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria da pena.
Considerarei a qualificadora de abuso de confiança para qualificar o furto, já que o crime foi praticado contra idoso portador de deficiência visual,
conforme demonstrado nos autos, portanto deve ser considerado como circunstancia desfavorável,
fixando a pena-base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
. (...). Destaquei.

Ocorre que, conforme se depreende da fundamentação judicial, a única circunstância negativada na primeira fase da dosimetria foi a
culpabilidade
associada à particular vulnerabilidade da vítima. A referência à condição da ofendida —
pessoa portadora de deficiência visual
— serviu para acentuar a reprovabilidade da conduta, sem configurar nova valoração autônoma ou redundante da qualificadora do crime.

Com efeito, verificam-se planos distintos: o
abuso de confiança,
que foi empregado para
qualificar o delito,
porque
praticado contra pessoa idosa
, iniciando a pena basilar em 2 anos de reclusão portanto, enquanto a
culpabilidade
,
negativada porque o apelado de forma ardilosa
explorou a limitação visual

da vítima
, se passando por funcionário da clínica em que a vítima estava se dirigindo para realizar exames de rotina, para furtar a
res furtiva
(tanto, que em juízo a vítima afirmou que o réu estava usando uma vestimenta semelhante à dos funcionários da clínica – ID 280317877). Tal quadro justifica o juízo mais severo quanto à reprovabilidade da conduta, sem que haja duplicidade ou
bis in idem.

De igual modo, não procede a assertiva defensiva de que teria havido valoração negativa cumulativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime
. Na realidade, apenas a culpabilidade foi desfavoravelmente apreciada, enquanto o abuso de confiança (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) foi utilizado para qualificar o crime, não havendo necessidade de modificação da dosimetria da pena, vez que realizada mediante fundamentação idônea.

A defesa sustenta, ainda, que a exasperação de
1 ano e 6 meses de reclusão
sobre a pena-base em virtude da negativação do vetor culpabilidade seria desproporcional, pugnando pela redução da fração para
1/6
, o que resultaria em acréscimo de apenas quatro meses. Alega, assim, que a majoração fixada destoaria da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a jurisprudência consolidou o entendimento de que se sugere para a elevação da pena-base, observar a fração de
1/6
sobre o mínimo legal, ou, alternativamente,
1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas
ao crime (Termo Médio), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJMS, HC n. 1402311-32.2024.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 08/04/2024, 3ª Câmara Criminal, pub. 09/04/2024).

Contudo,

não

se trata de critério absoluto
.

A pena pode sim ser fixada em patamar superior sempre que o Magistrado apresentar fundamentação idônea, concreta e lastreada nas provas dos autos, como se verifica no caso, em que o réu se aproveitou de modo ardiloso das limitações da vítima para a prática do delito, circunstância que legitima a majoração estabelecida.

Vejamos sobre o tema:

“1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado ?observado seu livre convencimento motivado ? certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes . 3.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. Precedentes.
(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)
. Destaquei e Sublinhei.

II. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A avaliação negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, comprovado na prova dos autos e na gravidade concreta do delito, nos termos fundamentados na sentença
. (...). 7.
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea.
Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor . Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 8. Não há direito subjetivo à aplicação de qualquer fração no aumento decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJ-PE - Apelação Criminal: 00008027020228172170, Relator.: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio). Destaquei.

No caso em exame, o Sentenciante fundamentou a elevação da pena em razão da especial reprovabilidade da conduta, que consistiu em
manipular uma vítima deficiente visual
, a qual teria mais dificuldade de perceber e se defender da prática criminosa, o que justifica, e muito, o aumento superior à média aritmética.

Dessa maneira, não se verifica desproporcionalidade ou arbitrariedade na majoração da pena-base.

Por fim, a defesa sustenta ainda que a agravante da condição de a vítima ser idosa (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP) foi aplicada na 2ª fase da pena em afronta ao
princípio da correlação
, pois não teria sido descrita na denúncia.

Embora o fato de se tratar de vítima idosa não contar na denúncia,
a idade da vítima foi confirmada em sede inquisitorial e judicial
(data de nascimento em
1.10.1962
– ID 280317028 e ID 280317877), sendo
elemento objetivo
de fácil verificação, podendo o Juiz
a quo
, a partir de então, considerá-la na dosimetria de pena.

O entendimento da Corte Cidadã é firme ao admitir o reconhecimento de agravante
mesmo de ofício pelo Juiz
, desde que demonstrada nos autos.

Confira-se excerto de julgado:

“
N
ão se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada'
( AgRg nos EDcl no REsp n . 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" ( AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019) . 2. Quanto à agravante do art. 61, II, h, do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2083523 SP 2022/0066175-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022). Destaquei.

Ademais, no caso concreto,
houve a compensação entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea
, remanescendo apenas o aumento da agravante da reincidência, aplicada na fração de 1/6 sobre o resultado da pena basilar, resultando na pena intermediária de 4 anos de reclusão, tornando-a definitiva, à míngua de causa de aumento e de diminuição.

Destarte, a aplicação da agravante não feriu o princípio da correlação.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pugna pelo agravamento da pena-base, mediante
valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes
, sob o argumento de que o apelado possui
sete
condenações criminais transitadas em julgado
no bojo do PEP de n. 0031308-52.2017.8.11.0042, das quais pelo menos
duas
são recentes: processos n.º 0018072-85.2019.8.11.0002 (trânsito em
17.08.2021
) e 0006365-23.2019.8.11.0002 (trânsito em
20.11.2023
), levando em conta a data dos fatos dos presentes autos(
23.10.2024),
lembrando ainda, a título de informação, que a
ausência de certidão cartorária não obsta o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que a condenação conste de registros oficiais eletrônicos do Judiciário ou de órgãos públicos da persecução penal
(Enunciado de n. 18 TCCT/TJMT).

A tese encontra
respaldo jurisprudencial consolidado
no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
. 3. De rigor a majoração da pena-base pela aplicação dos vetores do art . 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a elevada quantidade de substâncias entorpecentes de alto poder nocivo (46 porções de 'crack', pesando 5g; 2 tabletes e 81 porções de maconha, com 1.574kg ; e 1 porção maior de cocaína, com 470g) . 4. A prática do delito enquanto cumpria pena por outro fato demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 2103310 PR 2023/0379898-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). Destaquei.

No caso concreto,
o Juízo sentenciante deixou de valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
, restringindo-se à valoração negativa da culpabilidade, apesar de expressamente reconhecer a reincidência na segunda fase, sem, embora, mencionar qual ação penal ele utilizou para agravar a pena intermediária.

Trata-se, portanto, de
omissão relevante
, na medida em que
há substrato probatório seguro para a valoração negativa adicional dos antecedentes
– o que se impõe como forma de reprovação adequada à vida pregressa do apelado. Desse modo, embora o Juiz não tenha mencionado qual ação penal utilizou para agravar a reincidência, nota-se que o apelado possui duas ações penais definitivas aptas, tanto para considerá-las como maus antecedentes, como reincidência. Razão pela qual utilizarei uma delas para aumentar a pena basilar (maus antecedentes).

A circunstância judicial dos antecedentes tem por objetivo analisar o histórico criminal do agente, não se confundindo com a agravante da reincidência. No presente caso, sendo
multirreincidente com condenações recentes e distintas
, o apelado se mostra merecedor de reprovação superior àquela incidente ao réu primário, o que justifica o incremento da pena-base.

Dessa forma,
acolhe-se o pleito ministerial para negativar a circunstância dos antecedentes
, com o consequente redimensionamento da pena-base e, para tanto, adoto a fração de 1/8 sobre o termo médio para a exasperação da pena.

DOSIMETRIA DA PENA:

CRIME
: FURTO QUALIFICADO (
ART.. 155, §4º, II, C/C ART. 61, I e II, “H”, DO CP) – RECLUSÃO: 2 A 8 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

RÉU
:
ANTÔNIO MARINO DE JESUS

Na 1ª fase da dosimetria, observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, verifico duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, já valorada pelo Juízo em 1 ano e 6 meses de reclusão, e os maus antecedentes, acrescidos neste voto. Assim, adotando a fração do Termo Médio, acresço 9 meses de reclusão, fixando a pena-base em
4 anos e 3 meses de reclusão.

Na 2ª fase dosimétrica, preservo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61,
inciso II, alínea h, do Código Penal, como sopesado pelo Magistrado, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência no aumento fracionário de 1/6 sobre o resultado da pena basilar (Vide sobre a fração:
STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG
)
, e encontro a pena intermediária de
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis — notadamente a
culpabilidade
e os
maus antecedentes
—, e diante do novo
quantum
de pena aplicado, impõe-se a fixação do regime inicial
fechado
, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

Considerando que a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, na presente fase processual, não repercute na situação do réu, vez que preso em flagrante no dia 23.10.2024 (ID 280317021) e posto em liberdade no dia 11.2.2025 (ID 280317885), sua análise deverá ser oportunamente realizada pelo Juízo da Execução Penal.

A propósito, confira-se jurisprudência:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de furto qualificado pode ser fundamentada com base em provas testemunhais firmes e coerentes, especialmente quando corroboradas por outros elementos dos autos. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo não incide quando o dano for causado ao próprio bem furtado, e não a um mecanismo de proteção externo. 3
. Réus reincidentes e com
maus

antecedentes
podem iniciar o cumprimento da
pena
em regime
fechado
, mesmo que a
pena
fixada permita regime menos gravoso.(...)”.
(TJMT
-
N.U 1000416-50.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) Destaquei.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, do mesmo modo que não se mostra cabível a concessão do
sursis,
porquanto não preenchidos os pressupostos delineados no art. 77 do mesmo diploma legal.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Marino de Jesus
;
noutro norte
, DOU provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para negativar a
circunstância judicial dos
maus antecedentes
, com o consequente
aumento da pena-base
, bem como alterar o regime de cumprimento de pena, redimensionando a pena definitiva para
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime fechado.

Expeça-se ofício ao Juízo da Execução Penal para a adoção das medidas necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025